Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320. INSUMOS ORIGINÁRIOS DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO INSERIDA NA RIDE. CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser declarada a invalidade do auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pelo fisco local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a fabricação de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros.
2. Em que pese a textualidade do art. 320-E, inc. I, o conteúdo normativo do art. 320, § 10o, inc. V, alínea “a” do Decreto no 18.955/1997 é expresso no sentido de exigir, para o afastamento do regime de pagamento antecipado do imposto, tanto de frigoríficos como dos abatedouros, que o abate dos animais ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
3. No período entre os 22/04/2004 e 28/02/2019 a sociedade empresária demandante estava cadastrada no regime de apuração especial, previsto no art. 320 do RICMS-97. 3.1. A constatação do descumprimento às regras previstas nesse dispositivo, no ano de 2013, poderia eventualmente ensejar a cessação da vigência do regime especial concedido, nos termos do art. 320-E, inc. VI, alínea “g” do Decreto no 18.955/1997. 3.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, a eventual cessação do regime especial não teria efeitos retroativos, em respeito ao preceito da segurança jurídica, circunstância que inviabiliza a constituição do crédito alusiva ao pagamento antecipado dos impostos a que se refere o Auto de Infração no 18.153/2013.
4. Recurso conhecido e provido.